Tribunal: TJDFT
Processo: 0747443-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHO MENOR. BINÔMIO NECESSIDADE – POSSIBILIDADE. MINORAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os alimentos provisórios devem ser fixados proporcionalmente em função das possibilidades do alimentante e das necessidades do alimentando, segundo regra geral do art. 1.694 do CC.

2. Fixados os alimentos provisórios em valor além das possibilidades do alimentante, é viável a redução no montante para valor que se encontre em consonância com o binômio necessidade-possibilidade, bem como com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para confirmar a antecipação dos efeitos da tutela anteriormente deferida, fixando a título de alimentos, o percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração bruta do agravante (R$ 2.850,00), sem prejuízo de posterior revisão pelo Juízo de origem após a devida instrução processual e respeitado o contraditório.